Tribunal: TJMT
Processo: 0007714-94.2015.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007714-94.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Doação, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (AGRAVANTE), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR VIEIRA PINTO - ME - CNPJ: 14.752.819/0001-10 (AGRAVANTE), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (AGRAVANTE), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (AGRAVANTE), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (AGRAVANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (AGRAVANTE), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (AGRAVANTE), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (AGRAVANTE), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (AGRAVANTE), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (AGRAVANTE), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (AGRAVANTE), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (AGRAVANTE), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (AGRAVANTE), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO À PARTICULAR
PROVIMENTO PARCIAL – JULGAMENTO COLEGIADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO - TEMA No 1199 STF – REPERCUSSÃO GERAL –ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 À LIA - DOLO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1.

Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, a
responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado comdolo, sendo necessário perquirir, todas ascircunstâncias fáticasdo ato ímprobo, com a indicação da real participação de cada agente administrativo/público e particular envolvido para a prática do suposto ato de improbidade administrativa; situação não evidenciada no caso em apreço.

2.
In casu
, inobstante comprovada a não observância das formalidades legais para a doação do imóvel público, uma vez que além de a
doação não ter sido precedida de licitação, a afrontar as disposições da Lei no 8.666/1993 e o caso não se enquadrar em nenhuma das hipóteses que autorizam a dispensa, não restou demonstrada a existência de
dolo na conduta do Requerido, pois não comprovada de forma cabal a intenção de obtenção de proveito ou benefício indevido no exercício das atividades como agente público.

3.
Segundo precedentes do STJ, inobstante a Lei n. 8.429/92 admita a sujeição de particular às sanções por ato de improbidade administrativa, é certo que sem a inclusão de um agente público no polo passivo da demanda, torna-se inviável à condenação do particular por ato de improbidade administrativa.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0007714-94.2015.8.11.0004

AGRAVANTE: ROBERTO ANGELO DE FARIAS, RODRIGO CESAR VIEIRA PINTO - ME, AILTON ALVES TEIXEIRA, CELSON JOSE DA SILVA SOUSA, GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO, JOAO RODRIGUES DE SOUZA, JOSE MARIA ALVES FILHO, MARIA JOSE DE CARVALHO, ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO, PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR, PAULO SERGIO DA SILVA, REINALDO SILVA CORREIA, VALDEI LEITE GUIMARAES, VALDEMIR BENEDITO BARBOSA, WELITON ANDRADE DA SILVA, JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso Especial
interposto por
ROBERTO ANGELO DE FARIAS E RODRIGO CESAR VIEIRA PINTO ME
(ID ́s n. 58933491 e 58352475), contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível,
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AVENTADA PELOS VEREADORES APELANTES AILTON , CELSON, GERALMINO, JOÃO RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ MARIA, MARIA JOSÉ, ODORICO, PAULO CÉSAR RAYE, PAULO SÉRGIO DA SILVA, REINALDO, VALDEI, VALDEMIR, WELINTON E JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS E NO MÉRITO PROVEU EM PARTE OS RECURSOS DE ROBERTO ANGELO DE FARIAS E DA EMPRESA RODRIGO CÉSAR VIEIRA PINTO - ME, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (ID n. 55452973)
.

A Exma. Sra. Desembargadora Vice-Presidente determinou a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para efeito de possível juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843989/PR (Tema 1.199), em sede de repercussão geral (ID n. 208750664).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso Especial
interposto por
ROBERTO ANGELO DE FARIAS E RODRIGO CESAR VIEIRA PINTO ME
, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
por determinação da Desembargadora Vice-Presidente foram remetidos para efeito de possível juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843989/PR (Tema 1.199), em sede de repercussão geral.

Extrai-se dos autos que, esta Câmara de Direito Público e Coletivo
,
em julgamento de

Recurso de Apelação Cível
,
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AVENTADA PELOS VEREADORES APELANTES AILTON , CELSON, GERALMINO, JOÃO RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ MARIA, MARIA JOSÉ, ODORICO, PAULO CÉSAR RAYE, PAULO SÉRGIO DA SILVA, REINALDO, VALDEI, VALDEMIR, WELINTON E JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS E NO MÉRITO PROVEU EM PARTE OS RECURSOS DE ROBERTO ANGELO DE FARIAS E DA EMPRESA RODRIGO CÉSAR VIEIRA PINTO - ME, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

No voto em questão, que, versava sobre
a condenação dos Apelantes por ato de improbidade administrativa decorrente da
doação de terreno público pelo Apelante Roberto Ângelo de Farias, na qualidade de chefe do Executivo de Barra do Garças, à empresa Rodrigo César Vieira Pinto ME
, foi dado parcial provimento ao recursos para, em relação ao
Apelante Roberto Ângelo de Farias
determinar a exclusão das penas de perda da função pública e o respectivo cargo em que estiver investido, e também reduzir o valor da multa civil, de cinquenta vezes para 10 vezes o valor da última remuneração no cargo de prefeito, mantendo a suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de oito anos, bem como a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios, pelo prazo de cinco anos e em relação à
Empresa Rodrigo Cesar Vieira Pinto ME
, reduzir o valor da multa civil para R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

O acórdão mencionado restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMUNIDADE CONSTITUCIONAL PARLAMENTAR – ACOLHIDA – ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS VEREADORES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR – PRESSUPOSTOS INDISPENSÁVEIS – NÃO ATENDIMENTO – ATO ÍMPROBO – CONSTATAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E LEGALIDADE AFETOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SANÇÕES APLICADAS – PREJUÍZO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1 – Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 600.063/SP, em sede de repercussão geral, "nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos".

2 – Na doação com encargo, caso não demonstrado o cumprimento da finalidade imposta ao donatário pelo poder público, o bem é revertido ao patrimônio público, de forma que, tendo sido a Apelante contemplada posteriormente com a doação de imóvel que originalmente havia sido doado a outra Empresa que não cumpriu o encargo, não afasta sua legitimidade passiva em relação ao novo ato administrativo que lhe beneficiou com a doação.

3 – É permitido ao Juiz efetuar o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, não havendo qualquer violação a lei no caso em espeque, pois de forma fundamentada fixou seu convencimento, não atraindo qualquer nulidade ao decisum já que desnecessária a prova pericial e testemunhal sobre a doação de imóvel objeto da lide, já que por meio de outros documentos constantes nos autos, o Magistrado se convenceu da ocorrência de ato de improbidade administrativa.

4 – Caracteriza ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário doar à pessoa física ou jurídica bem imóvel pertencente ao Município, sem atendimento dos pressupostos indispensáveis: realização de procedimento licitatório prévio e justificação do interesse público a fundamentar a doação.

5 –

A configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art.
10
da
Lei de Improbidade Administrativa
exige a presença do efetivo dano ao erário.

6 – Nos termos da
Lei de Improbidade Administrativa
, constituem atos de improbidade administrativa aqueles que importem a violação aos princípios administrativos, devendo o agente público infrator ser submetido às penalidades cominadas no art.
12
da referida lei.

7 – Na aplicação da lei, o magistrado não dispõe de discricionariedade e carece de respaldo legal para o afastamento da cumulatividade das penas, que devem ser aplicadas exatamente nos termos da Lei
8.429
/92 e do
§
4o
, do art.
37
, da
Constituição
da República, podendo sofrer abrandamento, todavia, em certas situações, em adequação aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

Cumpre destacar que,
embora o recurso de apelação tenha sido submetido à julgamento colegiado em 31/8/2020,

não se pode desconsiderar que se encontra pendente de julgamento recurso especial

e,
com a entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92
, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4o do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências,
afastando
a conduta culposa como ensejadora de sanções da
Lei de Improbidade Administrativa
, permanecendo apenas a responsabilização dos agentes públicos por atos dolosos
.

Ademais, com o julgamento do
pelo STF do
TEMA 1.199, restou pacificado que a

nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

In casu
, verifica-se que apesar de o acórdão de ID n. 55452973 ter reconhecido a caracterização do ato ímprobo,
em razão de a doação realizada pela Lei do Município de Barra do Garças no
3.468/2013, de 2 de dezembro de 2013
, não ter sido precedida de licitação, o que afronta as disposições da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, já que não se enquadra em nenhuma das hipóteses que autorizam a dispensa,

em relação ao elemento subjetivo da conduta, o referido julgado partiu da premissa da
EXISTÊNCIA DE DOLO GENÉRICO
nas condutas imputadas aos requeridos.

Conforme destacou o acórdão, a
conduta dolosa do agente público enquadra-se no art. 11 da Lei no 8.429/92, assente que se caracteriza a violação dos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade administrativa, conforme assentado pelo Juízo de 1o Grau (ID n. 30117954). Veja-se:

É insustentável dizer que o empreendimento geraria empregos ou traria empresas para Barra do Garças. A empresa ré simplesmente recebeu 10.800,00 m2, sem qualquer contrapartida, seja financeira ou qualquer compromisso em dar função social à propriedade, denotando haver pura e simplesmente por ser da vontade pessoal dessas personagens, não da lei. Foi-se a legalidade, de mãos dadas com a impessoalidade da gestão da coisa pública.

Importante mencionar mais uma vez, a ilegalidade relatada pelo autor não se trata de singelo defeito procedimental que possa ser instrumentalizado de outra forma, mas de ausência completa de procedimento materializado, sendo a aprovação legislativa um falso a permitir a ilegalidade perpetrada, um pseudo processo administrativo, carente de medidas mínimas a demonstrar o interesse público nas doações.

Ressaltou, ainda, que,
os atos praticados beneficiaram de forma indevida a empresa
Rodrigo Cesar Vieira Pinto ME
, a caracterizar ato de improbidade administrativa, na forma do artigo 11 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, e, por conseguinte, afrontar os princípios que regem a Administração Pública.

Ocorre que,
inobstante comprovada a não observância das formalidades legais para a doação do imóvel público, uma vez que além de a
doação realizada pela Lei do Município de Barra do Garças no
3.468/2013
não ter sido precedida de licitação, a afrontar as disposições da Lei no 8.666/1993 e o caso não se enquadrar em nenhuma das hipóteses que autorizam a dispensa, não restou demonstrada a existência de
dolo na conduta do Apelante Roberto Ângelo de Farias, pois não comprovada
de forma cabal a intenção de obtenção de proveito ou benefício indevido no exercício das atividades como agente público
.

Frisa-se, também, que, no presente caso,
após sancionada a referida lei municipal pelo Alcaide, tal ato não pode ser atribuído a título de dolo, uma vez que amparado em autorização legislativa. Remanescendo a necessidade de análise do envio de projeto de lei, tal ato por si só, mormente se não evidenciada o dolo, não configura ato de improbidade administrativa, face a ausência de comprovação do elemento subjetivo, consubstanciado na vontade livre e consciente da prática do ato, sabidamente ímprobo.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

I. DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO PARQUET GAÚCHO CONTRA DECISÃO DO MINISTRO RELATOR NESTE STJ QUE DEU PROVIMENTO A APELO RARO DO DEMANDADO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ALEGADO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

II. CONDENAÇÃO DE EX-ALCAIDES DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM BASE NO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM POR TEMPO DETERMINADO. ALEGAÇÃO DE QUE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PROCEDEU A CONTRATAÇÕES IRREGULARES DE AGENTES PÚBLICOS, SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO.

III.
EXISTÊNCIA DE NORMA LEGAL MUNICIPAL AUTORIZATIVA. LEI 7.770/1996, DE PORTO ALEGRE/RS. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

AFASTAMENTO DO ELEMENTO DOLOSO. AUSÊNCIA DE ATO ÍMPROBO.

ILUSTRATIVOS: AGRG NO ARESP 666.459/SP, REL. MIN. OG FERNANDES, DJE 30.6.2015; AGRG NO RESP 1.420.875/MG, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 9.6.2015; AGRG NO ARESP 116.741/SP, REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE 4.8.2015.

IV. HÁ ORIENTAÇÃO FIRME DESTA CORTE SUPERIOR, EXPRESSANDO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO ATO DE IMPROBIDADE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES SEM CONCURSO, QUANDO EXISTENTE LEI LOCAL COM TAL PREVISÃO: AGRG NO ARESP 747.468/MS, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 24.2.16; RESP 1.231.150/MG, REL. MIN. HERMAN

BENJAMIN, DJE 12.4.2012; AGRG NO AG 1.324.212/MG, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 13.10.2010.

V. AGRAVO INTERNO DO PARQUET GAÚCHO DESPROVIDO.

1.
Esta Corte Superior tem a diretriz de que não caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 a contratação de servidores sem concurso público baseada em legislação municipal, por justamente nesses casos ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública (AgRg no AREsp.
747.468/MS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 24.2.16; REsp. 1.231.150/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 12.4.2012; AgRg no Ag 1.324.212/MG, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.10.2010).

2. As contratações temporárias, mormente quando amparadas por legislação municipal autorizadora, são realizadas para se evitar solução de continuidade e paralisia dos serviços públicos, pois os administradores públicos se valem especialmente desse instituto quando assumem o comando da Municipalidade.

3. Na presente demanda, os acionados, na qualidade de ex-Prefeitos do Município de Porto Alegre/RS, foram condenados por ato de improbidade que teria ofendido princípios nucleares administrativos, ao fundamento de que teriam dado azo à contratação, em 2001, de 157 de profissionais de saúde (Auxiliares de Enfermagem, Médicos, Dentistas) sem a realização de concurso público ou seleção sumária, isto é, foram admitidos para a função pública apenas com base em cartas-contrato para realização de trabalho temporário (120 dias).

4. Na leitura dos então Alcaides, as contratações se deram sob a autorização da Lei 7.770/1996, da capital gaúcha. Apesar da eminência dessa argumentação, os pedidos da ACP foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se os demandados às reprimendas do art. 12, III da LIA, isto é, suspensão dos direitos políticos por 5 anos, multa civil no valor de R$ 10.000,00, e proibição de contratar com o Poder Público e dele receber benefícios/incentivos fiscais por 3 anos. Referidas condenações foram mantidas por ocasião do julgamento da Apelação pelo TJ/RS.

5. No caso dos autos, está sedimentado pelo Tribunal a quo como matéria fática que as contratações de profissionais de saúde foram realizadas com base na Lei 7.770/1996, do Município de Porto Alegre/RS, bem como na Lei 8.666/1993. O intuito era atender a casos de emergência ou de calamidade pública, combater epidemias, realizar recenseamento e satisfazer atividades especiais e sazonais (fls.

2.117).

6. Consoante ora fundamentado, é impossível identificar o elemento subjetivo de ofender o princípio do concurso público quando há lei municipal autorizativa de contratação de servidores públicos temporários, cuja constitucionalidade sequer foi questionada, nem mesmo nesta Superior Instância.

7. É possível que, a algum observador, os atos de contratação realizados pelos ex-Prefeitos sejam eivados de ilegalidade. Decerto, em alguma medida, pode-se admitir que os Administradores Públicos tenham feito, sob certas circunstâncias e diante de múltiplas informações levadas a seu Gabinete, uma difusa leitura da realidade, ao perceber uma sazonalidade justificadora de contratação temporária em vez de prestigiar aprovados em certame para os cargos em prélio.

8. No entanto, para a condenação por ato de improbidade administrativa - importante sempre lembrar - é preciso que o Órgão Acusador desenlace dos fatos narrados o intuito malévolo do Alcaide em solapar os princípios basilares administrativos (AgRg no AREsp. 666.459/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe

30.6.2015; AgRg no REsp. 1.420.875/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.6.2015; AgRg no AREsp. 116.741/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.8.2015).

9. Essa prática mal eficiente, que compõe o núcleo do ato ímprobo, como elementar do ilícito, não foi verificada na hipótese em testilha, razão pela qual sobreveio daí o juízo de total improcedência da pretensão ministerial, no tocante à materialidade do ato ímprobo.

10. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido.
(STJ – AgInt no AREsp 846.356/RS, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 1/7/2020). [Destaquei]

No mesmo sentido são os precedentes deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO –
AÇÃO

CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SEM CONCURSO PÚBLICO – ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS –
LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO, ALÉM DO ELEMENTO SUBJETIVO, MÁ-FÉ OU DOLO – PRECEDENTES DO STJ – ATOS NÃO CARACTERIZADOS COMO ÍMPROBOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a Lei no. 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, apenas veda o exercício profissional da advocacia por servidores públicos contra a Fazenda Pública que o remunere, o que não se verifica na espécie. Logo, a atuação de servidor nomeado para exercer cargo comissionado ou de confiança, cuja própria natureza é de livre nomeação e exoneração, como Advogado de defesa em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público não configura ato de improbidade [AgRg no AREsp 83.233/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 03/06/2014].
Segundo orientação da Corte Superior, a realização de contratação temporária, com sustentáculo em lei municipal, não configura ato de improbidade administrativa, violador dos princípios que regem a Administração Pública, porque ausente o dolo na conduta do agente público

[AgInt no REsp 1655151/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 02/02/2018].

(TJ-MT - APL: 00023886420138110024 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/11/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 5/12/2019). [Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que sendo afastada, no presente caso, a prática de ato de improbidade administrativa por parte de todos os agentes públicos, não há como ser mantida a condenação do particular de forma exclusiva.

Isso porque, o art. 2o da Lei Federal n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021 conceitua
agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no art. 1o desta Lei; isto é, pessoas físicas que se vinculam de alguma forma à administração pública.

Inobstante a referida Lei admita a sujeição de particular às sanções por ato de improbidade administrativa, é certo que sem a inclusão de um agente público no polo passivo da demanda, torna-se inviável à condenação do particular por ato de improbidade administrativa.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

ADMINISTRATIVA.
AÇÃO AJUIZADA APENAS CONTRA PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública por improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Federal em face da Associação das Profissionais do Sexo e Congêneres do Estado do Rio Grande do Norte - ASPRORN, e da respectiva presidente, Maria da Paz Soares, em razão de ilegalidades no Convênio 150/200/SPM/PR, firmado com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, vinculada à Presidência da República.

2. No primeiro grau, a petição inicial não foi recebida por inadequação da via eleita, em razão da ilegitimidade passiva das demandadas. A Corte de origem, contudo, deu provimento ao Apelo do Parquet federal para reconhecer a legitimidade dos demandados com o prosseguimento da demanda.

3. O STJ entende que "
os particulares não podem ser responsabilizados com base na LIA sem que figure no polo passivo um agente público responsável pelo ato questionado
" (REsp 1.732.762/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.12.2018). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1.608.855/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 12.4.2018; AgInt nos EDcl no AREsp 817.063/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 24.9.2020; AgInt no AREsp 1.402.806/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5), Primeira Turma, DJe 3.11.2021; REsp 1.409.940/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 22.9.2014; REsp 1.405.748/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17.8.2015; e REsp. 1.171.017/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 6.3.2014.

4. Sobre a matéria,
a Lei 14.230/2021 introduziu o parágrafo único ao art. 2o da Lei 8.429/1992. Como se observa, o teor do novo dispositivo não destoa do antigo art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, de modo que não merece reforma a jurisprudência já consolidada pelas Primeira e Segunda Turmas do STJ, no sentido de que se mostra inviável o manejo da Ação Civil Pública por improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda.

5. Recurso Especial provido.

(STJ – REsp n. 1.980.604/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

No mesmo sentido é a lição de Daniel Assumpção, em sua obra Manual de Improbidade Administrativa: “
Conforme dispõe o art. 3.o da Lei 8.429/1992, as disposições da Lei somente serão aplicadas aquele que “induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta”.

A indução significa que, o particular vai introduzir a ideia da prática da improbidade administrativa no estado psíquico do agente público. Não basta, portanto, a instigação, ou seja, o estímulo ou reforço da intenção de praticar a improbidade, já existente no estado psíquico do agente público. A concorrência para o ato de improbidade, por sua vez, pressupõe o auxílio material prestado por terceiro ao agente público.

Ante o exposto,
emito juízo de retratação
, para
com base no julgamento do TEMA n. 1.199 do STF,
dar
provimento aos recursos de apelação interpostos por Roberto Angelo de Farias e da Empresa Rodrigo Cesar Vieira Pinto ME, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos veiculados na ação civil pública por ato de improbidade administrativa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024